Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727985-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Alexandre Celio Oliveira Teixeira Ivany Goncalves Costa Oliveira Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0038919-21.2002.8.07.0001, assim redigida: “Intimado a apresentar os contratos e as respectivas planilhas de débito, de modo a demonstrar a existência do alegado crédito remanescente, nos termos da decisão de Id. 48092231, o credor hipotecário (Banco do Brasil), limitou-se a apresentar a petição de Id. 48092231, cujo teor não cumpre o que foi determinado. Face o exposto, considerando o que já foi exposto na decisão de Id. 48092231 e a persistência no descumprimento das determinações deste juízo, o que configura má-fé processual, aplico ao credor hipotecário multa no percentual de 1% sobre o valor corrigido da causa. Além disso, fica o credor hipotecário intimado a cumprir a determinação precedente, comprovando o valor remanescente de seu crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão.” Em suas razões recursais (fls. 1-13, Id. 13362186), sustenta a agravante, em breve síntese, que a multa por litigância de má-fé ora questionada foi aplicada em seu desfavor de forma indevida. Argumenta ter deixado de acostar os documentos requisitados pelo Juízo singular, pois já estavam presentes nos autos do processo principal. Assim, conclui não ter praticado ato imbuído de má-fé. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada para que o leilão designado pelo Juízo singular seja postergado até o término do processo no 0703165-69.2019.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara Cível do Gama-DF. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal consta no documento referido à fl. 1 (Id. 13073274). Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da correção da multa por litigância de má-fé imposta ao recorrente. O art. 80 do CPC enuncia as hipóteses em que são admissíveis a cominação de multa por litigância de má-fé, que pode ser verificada a partir da conduta apta a causar dano processual às partes contrárias. Convém ressaltar que o elemento subjetivo apto a caracterizar a má-fé pode ser tanto o dolo quanto a culpa. Isso porque basta a demonstração de que a conduta sob exame evidencia o descumprimento do dever de probidade inerente ao agir dos sujeitos do processo (art. 5o do CPC). No caso, o Juízo singular cominou multa por litigância de má-fé ao recorrente, quantificada em 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, em razão do descumprimento da ordem para acostar documentos necessários à quantificação da obrigação que é objeto do cumprimento de sentença. Diante desse contexto, convém ressaltar que a aplicação da multa em questão e o seu questionamento neste Egrégio Tribunal de Justiça não interferem no curso do processo principal. Por essa razão, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente na hipótese. Isso porque os documentos em questão são necessários para a verificação da existência de eventual crédito remanescente a ser satisfeito pelo credor nos autos do processo principal. Em verdade, a suspensão do curso do processo apenas prejudicaria a satisfação do possível crédito remanescente. Em outras palavras, o deferimento do efeito suspensivo pretendido ensejaria o dano de perigo reverso ao credor, que teria o exame da sua pretensão creditória indevidamente prejudicado pela impugnação da multa. Assim, o exame de eventual erro na fixação da multa por litigância de má-fé, que envolve notadamente a verificação da presença ao menos de culpa, bem como se os documentos em referência foram, ou não, disponibilizados pela recorrente, deve ter seu exame postergado para o julgamento colegiado do recurso. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator